Tribunal: STF
Processo: RE 1570439
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso extraordinário, ante a ausência de tópico destinado à demonstração da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.

    2. A parte agravante alega que a preliminar de repercussão geral foi expressamente deduzida e devidamente fundamentada no recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se é viável recurso extraordinário no qual ausente preliminar formal a justificar o preenchimento do requisito da repercussão geral da matéria constitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Não se admite recurso extraordinário desprovido de preliminar formal a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.

    5. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo interno desprovido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.